Tribunal: TJES
Processo: 5003540-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Depoimento; Defeito, nulidade ou anulação; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003540-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINA CELIA DAS NEVES MANSCHY
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5003540-61.2023.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

REC
ORRID
A
: REGINA CELIA DAS NEVES MANSCHY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto pelo requerido (Id 6141958). Não conheço do tópico “Da validade do contrato de Associação - Objeto Lícito, Possível e Determinável”, por ausência de dialeticidade e inovação recursal, pois a recorrente impugna o fato do juiz ter entendido que o sócio remido não teria nenhuma obrigação, sendo que em nenhum momento a sentença tratou de título remido e a contestação também não trata sobre esse assunto. Não conheço do recurso Id. 6141958, por preclusão consumativa.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6141964) e está assistido por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
o

THERMAS INTERNACIONAL

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6141956
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente o
s
pedido
s
da inicial para
declarar a
inexistência de débito da autora com a ré

bem como

condenar
o
ré
u
ao pagamento de
R$ 3.
0
00,00 por danos morais.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
sob o argumento
de que o marido da autora havia adquirido um título de sócio junto
à empresa
requerid
a
, entretanto,
ele
faleceu em 26/02/1998 e a autora não manteve nenhum contato com
o
requerid
o
, até que
em
2016 recebeu notificação de cobrança.
Ao buscar esclarecimento, foi informada pelo funcionário da ré
que o titulo do seu falecido em razão da morte
dele
automaticamente passou para a autora.
Diante das cobranças e sob ameaça de ter o CPF negativado,
no dia 19/08/2016 efetuou a quitação de dívida que inicialmente era de R$ 6.200,00 pela quantia de R$ 800,00 e solicitou o cancelamento do título pagando
o valor
de R$ 200,00.
E
m razão do pagamento do débito pela autora no dia 19/08/2016 foi concedido a
ela
o direito de indicar uma pessoa para usufruir de um bônus do uso do clube sem o custeio de despesas durante o período de 02 anos,
tendo
apont
ado
como beneficiário o seu filho o Sr. Gustavo Neves Manschy, sem a ciência
dele
. Acreditando ter se livrado do problema, em outubro de 2021
foi
novamente importunada pelo requerido com cobranças indevidas referentes a alegados débitos de manutenção do titulo anteriormente cancelado pela autora no valor de R$ 3.000,00.
Procurou o PROCON, mas sem êxito. Afirma também que ela e o filho nunca usaram as instalações da ré e não
receberam qualquer tipo de carteirinha
.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença,

alega
ndo que existiam dois títulos de propriedade da autora,
sendo que um permanece ativo,
e que ela sempre foi a titular dos contratos firmados por ela e seu marido. Os dependentes foram retirados do título,
sendo que
a
a
utora expressou o desejo de que o filho Gustavo se mantivesse como único dependente.
Assim
,
a empresa
manteve o título PA 12001
e cancelou o título TE 1104.

N
enhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.
Também não juntou documento capaz de provar suas teses.

Observa-se que a autora procurou o clube em 19/08/2016 para cancelar o título objeto da cobrança, conforme Id. 6141329 - Pág. 3. O termo de cancelamento era expresso no sentido de que “
a partir desta data as partes nada têm a reclamar em momento algum. O sócio declara neste ato que está cancelando seu Título, por livre e espontânea vontade, e que não quer mais pertencer aos quadros de associados do clube.
”

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que: “
Não consta dos autos qualquer documento assinado pelo Sr. Gustavo (filho da autora), que evidencie a anuência dele em se tornar sócio ou receber o bônus que a ré lhe concedeu. Ademais, a requerida sequer juntou aos autos comprovante de que agiu com diligência e informou a autora sobre o fato de que ela havia se tornado titular do título após o falecimento do seu esposo, mesmo a requerida tendo condições de apurar se a requerente estava ou não utilizando dos serviços que teria direito. Comportamentos contraditórios ferem a boa-fé objetiva. No caso dos autos, a ré agiu de forma contraditória pois, embora tenha realizado o cancelamento do título e declarado nada ter a cobrar da autora, anos depois continuou a cobrá-la, desconsiderando a “palavra” anteriormente dada, violando o dever de agir de maneira leal.”

Somado a isso, o
clube
requerido não comprova as despesas produzidas objeto da cobrança.

H
ouve uma cobrança de
6
.2
0
0,00 e após uma negociação foi convencionado o valor de
8
00,00
(Id. 6141329 - Págs. 4/6)
.

Não tenho dúvida de que se trata de uma coação esse procedimento adotado pelo
clube
requerido para cobrar valores de forma temerária.

Algo que se apresenta sem qualquer razoabilidade: o valor cobrado de R$
6
.2
0
0,00 resultou de forma deliberada sem qualquer consistência quanto a origem desta cobrança,
e
o valor de R$
8
00,00 em face do valor cobrado representa
uma quantia
simbólic
a
, para receber alguma coisa d
a
demandante que não frequenta o
c
lub
e
.
Além disso, a autora
procurou o clube requerido para
cancel
ar
o título, contudo, segundo a tese da ré, continuou tendo vínculo, fato que não guarda nenhuma lógica.

Não tenho dúvida, portanto, dado ao procedimento adotado que esse tipo de conduta fere a dignidade d
a autora
, po
is
a
cobrança indevida ating
iu seu
patrimônio ideal d
e
cidadã.

Por derradeiro, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
o recurso
Id.
6141958
, nos termos da fundamentação. No mérito,
nego-
lhe
provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.
Não conheço do recurso Id. 6141958, por preclusão consumativa.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)